Tribunal: TJDFT
Processo: 0722813-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA ALIMENTAR. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora de 15% do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa recebido pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível a penhora parcial (15%) de benefício assistencial recebido pelo executado, sem comprometer sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
4. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
5. No presente caso, o desconto pretendido pelo credor comprometerá sobremaneira a subsistência do devedor.
6. A jurisprudência do TJDFT considera como parâmetro de hipossuficiência renda inferior a cinco salários mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada quando comprovada a suficiência do saldo remanescente para garantir a dignidade do devedor. 2. A penhora de benefício assistencial é inadmissível, pois compromete a subsistência do devedor.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018.